Tribunal: TJDFT
Processo: 0708520-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0708520-30.2023.8.07.0001 Apelante(s) Banco Itaucard S.A. Apelado(s) André Luiz Oliveira Vaz Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Banco Itaucard S.A. contra sentença do juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 45952930) que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária proposta em desfavor de André Luiz Oliveira Vaz, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, vislumbrada a perda superveniente de interesse de agir (CPC, 485, VI). Em razões recursais (Id 45952936), alega ter a demanda aforada seguido “todos os requisitos advindos das normas processuais de alienação fiduciária, tais como a comprovação da mora do Requerido, de acordo com o que descrito no artigo 2o, § 2o, do Decreto Lei no 911/69 [...]”. Observa dispor a aludida previsão legal ser ex re a mora do devedor nos contratos de financiamento com garantia fiduciária, bastando para sua configuração o mero inadimplemento. Discorre sobre questões de fato e de direito, ao tempo em que indica julgados que entende abonar suas alegações. Requer, ao final: PELO EXPOSTO, espera o Apelante, seja o presente recurso recebido em ambos os efeitos e PROVIDO para cassar a r. Sentença prolatada, dando procedência à Ação de Busca e Apreensão com a intimação da Apelada para que entregue a garantia fiduciária a qual encontra-se em seu depósito. O apelante juntou a guia de preparo e o comprovante de recolhimento (Id 45952937 pp. 1-2). Em juízo de retratação o magistrado a quo manteve a sentença (Id 45952939) e determinou a remessa dos autos a este e. TJDFT. Em petição catalogada ao Id 46693159 o autor, ora apelante informa que as partes celebraram acordo com o fito de extinguir a demanda. Requer a homologação do ajuste firmado, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, bem ainda a suspensão do processo, conforme prevê o art. 922, do mesmo diploma processual. É o relatório. Decido. A lide foi resolvida em 1o grau de jurisdição. Pende de julgamento o recurso de apelação. As partes litigantes celebraram acordo depois de prolatada a sentença e agora o submetem a exame para homologação judicial (Id 46693159) e extinção do processo nos moldes do art. 487, III, “b”, do CPC. Pois bem, o inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator, portanto, exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso e indeferir seu processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. No caso, a situação processual noticiada pelo apelante é representativa de superveniente perda do interesse recursal, na medida em que a composição amigável noticiada esvazia, por completo, o objeto da apelação. Prejudicado o apelo, manifesto que compete ao juízo de origem deliberar sobre a homologação do acordo que firmaram os litigantes entre si, conquanto o tenham feito após a prolação da sentença. Trata-se de legítimo exercício da competência originária conferido ao julgador de primeira instância pelos arts. 42, 43, 515, III, e 516, II, todos do CPC, para formar o título executivo judicial, que, de sua vez, produzirá efeitos jurídicos necessários no processo em que deduzida originariamente a lide. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação, porquanto prejudicada. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado. Ato contínuo, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias à deliberação sobre o acordo celebrado pelas partes. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora